Tribunal: TJBA
Processo: 8028188-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028188-14.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: TATIANE ALMEIDA MATOS

Advogado(s)
:
LIANE COSTA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO/ MEDICAMENTO. PACIENTE COM CARCINOMA. APLICAÇÃO DO CDC. RECUSA E DEMORA NO FORNECIMENTO. ABUSIVIDADE. DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA NÃO OBSERVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO NA ORIGEM EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação de número
8028188-14.2021.8.05.0001
,

em que é Apelante
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e Apelada
TATIANE ALMEIDA MATOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente